Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-25.2021.8.11.0045
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002296-25.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VANDETE PUZISKI - CPF: 627.646.759-68 (APELADO), CEZAR KREIN - CPF: 427.651.700-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153 DO STJ. TEMA 1076/STJ. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. ESCALONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão do cancelamento administrativo de Certidão de Dívida Ativa, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico, com redução nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

2.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 661.763,27. Após a apresentação de exceção de pré-executividade, a Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA.

3.

O apelante sustenta ausência de nexo de causalidade, requer a exclusão da verba honorária e, subsidiariamente, pleiteia a fixação por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento administrativo da CDA, após a apresentação de exceção de pré-executividade, afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) saber se é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, diante de proveito econômico mensurável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O cancelamento da CDA ocorreu após a constituição da relação processual e a apresentação de defesa técnica pela executada. Aplica-se o princípio da causalidade. A parte exequente deu causa ao ajuizamento da execução fundada em título posteriormente cancelado.

6.

A jurisprudência do STJ estabelece que a desistência ou extinção da execução fiscal após a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade não afasta os encargos da sucumbência. Incide a Súmula 153/STJ.

7.

O proveito econômico obtido com o cancelamento da CDA é mensurável. Nos termos do Tema 1076/STJ, não se admite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for elevado.

8.

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários devem observar os percentuais mínimos previstos nos incs. I e II do § 3o do art. 85 do CPC, aplicados de forma escalonada, conforme o § 5o do mesmo dispositivo, mantida a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de exceção de pré-executividade não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade. 2. É vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for mensurável, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, com aplicação do § 5o quando cabível.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1002296-25.2021.8.11.0045, ajuizada em face de
VANDETE PUZISKI
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20191704205, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor dos créditos anulados, já aplicada a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

O apelante sustenta que o cancelamento da dívida ativa decorreu de revisão administrativa interna, no exercício da autotutela, e não da atuação da parte executada. Alega ausência de nexo de causalidade entre o trabalho do advogado e a extinção do feito, defendendo que a condenação implicaria enriquecimento sem causa.

Subsidiariamente, afirma que o valor fixado é desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, devendo os honorários serem fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Ao final, requer a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, pugna sejam fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de exceção de pré-executividade, devendo ser aplicado o princípio da causalidade para manter a condenação em honorários, afastada a fixação por equidade.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante, Estado de Mato Grosso, insurge-se contra a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20191704205, mas o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor dos créditos anulados, já aplicada a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Alega que o cancelamento da CDA decorreu de revisão administrativa interna, e não de ato da parte executada, inexistindo nexo de causalidade para a condenação. Sustenta que a manutenção dos honorários implicaria enriquecimento sem causa. Subsidiariamente, requer a fixação equitativa da verba, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, por considerar o percentual desproporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Vandete Puziski
, visando à cobrança de crédito tributário representado pela CDA no 20191704205, no valor de R$ 661.763,27, tendo sido posteriormente cancelada na esfera administrativa, após a apresentação de exceção de pré-executividade pela executada.

O recurso deve ser desprovido.

Conforme documentado nos autos, a própria Fazenda Pública informou o cancelamento administrativo da CDA no 20191704205, o que ensejou a extinção da execução fiscal por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A controvérsia recursal restringe-se à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

O apelante sustenta que o cancelamento decorreu de revisão administrativa interna, no exercício da autotutela, inexistindo nexo de causalidade entre a atuação da parte executada e a extinção do feito. Todavia, tal argumento não se sustenta diante do contexto processual delineado.

A sentença consignou expressamente que o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação de exceção de pré-executividade pela executada. Assim, não se trata de hipótese de extinção anterior à formação da relação processual ou antes da apresentação de defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos — entendimento extensível à exceção de pré-executividade — não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

Neste sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos termos da Súmula 153, a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos (ou exceção de pré-executividade) não exime o exequente dos encargos da sucumbência.
(...)

A atuação da parte executada, que contratou advogado e apresentou exceção de pré-executividade, caracteriza comportamento processual que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao exequente o ônus decorrente da sucumbência
. (...) (N.U 1021700-06.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

Com efeito, o princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais à luz da conduta que ensejou a demanda. Ainda que o cancelamento decorra de autotutela administrativa, tal providência somente foi adotada após a resistência formal da executada, que precisou constituir advogado e apresentar defesa técnica para ver reconhecida a inexigibilidade do crédito.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o Estado deu causa à instauração da execução fundada em CDA posteriormente cancelada, impondo-se a manutenção da condenação honorária.

Fixação de Honorários em Execução Fiscal no Caso Concreto – Aplicação do Tema 1076/STJ

A Fazenda Pública sustenta a aplicação da apreciação equitativa na fixação dos honorários advocatícios. Contudo, no julgamento do REsp 1.906.618/SP (Tema Repetitivo no 1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese vinculante:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

No caso concreto, a CDA foi cancelada, configurando um proveito econômico mensurável em favor do executado. Assim, nos termos do Tema 1076, fica vedada a fixação de honorários por equidade, devendo-se aplicar os percentuais legais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC, conforme o caso.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. ORDEM DE GRADAÇÃO. (...)

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte "o proveito econômico na execução extinta pelo acolhimento da exceção de pré-executividade é mensurável, o que afasta a aplicação dos honorários por equidade, devendo ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC
." (...)

4.
Nos termos da tese fixada por esta Corte no Tema 1076, "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo", situações não presentes na hipótese
. (...)

(AREsp n. 2.440.786/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Dessa forma, considerando-se o proveito econômico aferível, é não apenas legítima, como juridicamente obrigatória, a fixação dos honorários nos termos do art. 85, §§ 2o ou 3°, do CPC, em consonância com a orientação firmada no Tema 1076 do STJ.

Do escalonamento dos Honorários Advocatícios – Observância ao art. 85, §§ 3o e 5° do CPC

Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o proveito econômico (crédito cancelado), que, à época do ajuizamento da ação, correspondia a R$ 661.763,27 (seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

Diante desse valor, aplica-se o disposto no art. 85, § 5o, do CPC, segundo o qual, quando a condenação contra a Fazenda Pública, o proveito econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa ultrapassar o limite previsto no inciso I do § 3o, o percentual dos honorários deve observar a faixa inicial e, quanto ao excedente, as faixas subsequentes, de forma sucessiva.

Assim, os honorários devem ser fixados conforme os percentuais mínimos previstos nos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC, com observância do § 5o, mantida a redução estabelecida no art. 90, § 4o, do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa no 20191704205 e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Os honorários devem observar os percentuais mínimos previstos nos incisos I e II do § 3o do art. 85 do CPC, aplicados de forma escalonada, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo, incidindo sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor do crédito cancelado, mantida a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Majoro os honorários advocatícios, em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em 2% sobre o valor total da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026